Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717466-82.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO ALVARES RECORRIDO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para o recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 04/05/2020, conforme informações colhidas do PJE. Desse modo, o prazo começou a fluir a partir do dia 05/05/2020, findando no dia 18/05/2020. É, pois, intempestivo o recurso interposto em 25/05/2020. Isto posto, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w